Tribunal: TJPA
Processo: 0894330-56.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894330-56.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DARCIROLDA BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta em ação ordinária ajuizada por servidora pública estadual visando à implementação de progressões funcionais horizontais por antiguidade e ao pagamento de parcelas retroativas.

2.

O acórdão embargado apenas ajustou os critérios de atualização monetária e juros de mora, nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, mantendo, no mais, a condenação imposta na sentença.

3.

O embargante sustenta omissão e contradição quanto ao regime prescricional, à alegada cumulação indevida de regimes jurídicos e à ausência de enfrentamento do precedente do STF no RE nº 1.370.045, além de suscitar prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à prescrição e à tese de impossibilidade de cumulação de regimes jurídicos; (ii) contradição interna; e (iii) ausência de manifestação sobre precedente vinculante do STF, aptas a justificar a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O acórdão enfrentou expressamente a matéria prescricional, reconhecendo a natureza de trato sucessivo das parcelas e aplicando a Súmula 85 do STJ, afastando a prescrição do fundo de direito e limitando-a às parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.
6. A alegação de cumulação indevida de regimes jurídicos traduz inconformismo com a conclusão adotada, não configurando omissão ou contradição, mas pretensão de rediscussão do mérito, inviável em sede de embargos de declaração.
7. A ausência de menção expressa ao RE nº 1.370.045 não caracteriza vício integrativo, pois o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
8. Inexistente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, sendo o prequestionamento assegurado na forma do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

*Tese de julgamento:* 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de menção expressa a precedente invocado pela parte não configura omissão quando a tese jurídica foi suficientemente enfrentada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 37, caput; Súmula 85/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, EDcl no MS 21.315/DF.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 31168517, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra a Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém

nos autos da
Ação Ordinária para Pagamento da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade com Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente
Inaudita Altera Pars,

ajuizada por
DARCIROLDA BATISTA DA SILVA
em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese,
a autora
alega ser servidora pública estadual, nomeada em 22 de janeiro de 1994, para o cargo de Professor, Referência I.

Sustentou que, ao longo de sua carreira, o Estado do Pará não concedeu as progressões funcionais horizontais por antiguidade a que teria direito, conforme previsto na Lei nº 5.351/86 (Estatuto do Magistério Público Estadual), na Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará) e, posteriormente, na Lei nº 7.442/2010.

Diante disso, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata progressão funcional e seus reflexos nos vencimentos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). No mérito, a confirmação da liminar, o pagamento dos valores retroativos e os vincendos, com a devida atualização monetária, juros e mora.

Em apreciação da liminar, o Juízo indeferiu o pleito.

Sobreveio a
sentença
do Juízo
a quo
que julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“(...)Diante das razões expostas,
JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, pelo que CONDENO o ESTADO DO PARÁ que promova a progressão funcional na carreira da parte Autora, aplicando em seus vencimentos as progressões e enquadramentos a que faz jus, nos termos do pedido e da tabela de progressão (com vencimentos em escala progressiva), com reflexos nas demais verbas atreladas (Adicional por Tempo de Serviço e outras de direito).

Condeno ainda o ESTADO DO PARÁ ao pagamento das prestações pretéritas, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda, conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.”

Insatisfeito, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação Cível
para sustentar em suas razões recursais, preliminarmente, a necessidade de observância do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relativo ao processo nº 0813121-61.2024.8.14.0000, o qual se encontra pendente de julgamento. Desta forma, requereu o sobrestamento do feito.

Outrossim, sustentou a ocorrência da prescrição do direito de agir da autora, do enquadramento realizado, ausência de direito adquirido, os quais deveriam ter sido solicitados na época de vigência da Lei Estadual nº 7.442/2010 e não ultrapassado mais de 5 (cinco) anos.

No mérito, sustentou a impossibilidade de cumulação de regimes entre a revogada Lei nº 5.351/1986 (Estatuto Do Magistério) com a Lei nº 7.442/2010 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará -PPCR).

Defendeu a necessidade de observância do Tema 24 do Supremo Tribunal Federal (STF), o que evidenciaria a inexistência de direito adquirido e a hipótese de efeito repique.

Aduziu a impossibilidade de condenação em sucumbência e o juros de mora, juros, e os demais índices aplicáveis à condenação.

Por conta disso, requereu a reforma do julgado para ser julgado improcedente a demanda.

Após intimada, a recorrida apresentou
contrarrazões
para requerer a manutenção do feito.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o
Ministério Público
requereu sua exclusão do feito, em razão da ausência de hipótese para sua atuação.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo dado parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível para que seja observado os índices previstos no Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ, logo, os valores devidos devem ser atualizados até 08/12/2021, utilizando-se como índice de correção monetária o Índice Nacional De Preços Ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E) e, como juros moratórios, os incidentes nas aplicações da poupança. A partir de 09/12/2021, os valores passarão a ser atualizados pela taxa do Sistema Especial De Liquidação E De Custódia (SELIC) na forma preconizada pela EC nº 113/2021, eis que a mencionada taxa engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Deixo de majorar a sucumbência devido do art. 85, §11º do Código de Processo Civil (CPC), em razão do parcial provimento do recurso, conforme Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Face ao acórdão, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de contradição e omissão no julgado, especialmente quanto à interpretação do regime prescricional, à suposta cumulação indevida de regimes jurídicos distintos e à ausência de enfrentamento do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1370045, que trataria da impossibilidade de cumulação de vantagens remuneratórias fundadas no mesmo suporte fático, alegando ainda risco de violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

A embargada não apresentou contrarrazões aos embargos opostos pelo Estado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado com as alegações acima mencionadas.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão examinou suficientemente as questões necessárias à solução da controvérsia, fundamentando a incidência da Súmula 85 do STJ e reconhecendo a natureza de trato sucessivo das parcelas discutidas, o que afasta a alegação de ausência de enfrentamento da matéria prescricional, vejamos:

Caso pudesse ocorrer a hipótese de prescrição, este não recairá sobre o todo, em razão de ser gratificação percebida mês a mês pelo servidor, motivo pelo qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores a 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do Superior Tribunal De Justiça (STJ):

Súmula 85.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Quanto à alegada omissão sobre a impossibilidade de cumulação de regimes jurídicos, verifica-se que a pretensão do embargante traduz mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir o mérito da decisão por via inadequada.

Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da causa ou à substituição do entendimento já firmado, salvo em situações excepcionais não verificadas no caso concreto.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da demanda, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório". (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

No tocante à invocação do precedente do Supremo Tribunal Federal (RE nº 1370045), não há vício integrativo a ser sanado, visto que a ausência de menção expressa a determinado julgado não configura omissão quando a tese jurídica foi enfrentada de forma suficiente pelo acórdão, bastando que haja fundamentação clara e coerente, o que se observa nos autos.

Nesse sentido, vejamos entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores:

(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva, Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)).

Ainda nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos. 2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022).

Ademais, a adequação ou não do precedente ao caso concreto envolve juízo interpretativo de mérito, incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

Igualmente, inexiste erro material demonstrado, uma vez que as alegações apresentadas se dirigem à própria conclusão jurídica do acórdão, e não à existência de equívoco objetivo de redação ou cálculo.

Por fim, o pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos aclaratórios, sobretudo quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Estando o acórdão devidamente fundamentado e ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ademais, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 06/05/2026